Tribunal: TJDFT
Processo: 0015432-41.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0015432-41.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: MARIA REGINA DA SILVA Petição de ID 77093032: nada a prover. Conforme despacho anterior, a adesão ao acordo deverá ser feita pela plataforma - onde constam todas as informações necessárias para adesão. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES